Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. PERDA DE OBJETO e INADMISSIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2020-PCDF. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DETERMINAÇÃO PELA BANCA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÕES CLÍNICAS COMPLEMENTARES. REAPRESENTAÇÃO DOS LAUDOS MÉDICOS ANTERIORES PELA CANDIDATA. REPROVAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO DA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em perda do objeto do mandado de segurança, em razão do não prosseguimento da candidata no concurso público, porque a sua pretensão é a de, justamente, tornar sem efeito o ato que a considerou inapta a prosseguir no certame, o que, por decorrência lógica, pressupõe a busca pelo provimento jurisdicional que conceda a oportunidade de realizar as demais fases do concurso público em questão.
2. Confundindo-se com o próprio mérito do recurso, devendo com ele ser enfrentada, não deve ser acolhida a alegação de inadmissibilidade do mandado de segurança fundada na inexistência de direito líquido e certo comprovado pela apelante.
3. No caso, diante de solicitação da banca de apresentação de laudos complementares para fins de atendimento às disposições do edital, a candidata insistiu que a apresentação dos documentos já enviados anteriormente era suficiente, não atendendo às inteiras ao que foi determinado pela banca examinadora. Entretanto, a partir da revisão do acervo fático-probatório dos autos, é possível constatar que, ainda que a banca examinadora tenha cumprido os termos do edital ao exigir laudos complementares, houve ofensa ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade na eliminação da candidata no concurso público na fase de avaliação médica. Isso porque todos os exames médicos exigidos e apresentados pela candidata dão conta de um padrão de normalidade de seu estado de saúde físico e mental. Quando a banca examinadora deixa de indicar elementos que qualificam a possibilidade de inaptidão de saúde do candidato para o cargo público à luz dos exames médicos por ele apresentados, todos no sentido da normalidade de seu quadro de saúde, a eliminação do concurso público apenas por conta da não apresentação dos exames complementares na forma exigida tem o condão de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e provida.